Tribunal: STF
Processo: ARE 1389800
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença - Precatório Pagamento preferencial por idade - Depósito complementar - Rejeição - Pretensão de reforma - Possibilidade – Aplicação imediata do novo limite previsto na Lei Estadual n.º 17.205/19 - Inadmissibilidade, no caso, sob pena de ofensa à segurança jurídica - Trânsito em julgado do título judicial ocorrido antes da vigência da lei – Precedentes - Entendimento firmado pelo Eg. STF no julgamento do RE n.º 729.107 (Tema nº 792), com repercussão geral, a reconhecer a irretroatividade da norma disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório Lei nova que não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência - Impossibilidade, pelos mesmos motivos, de o referido teto afetar o direito relativo à prioridade de pagamentos dos idosos - Violação à cláusula de reserva de plenário – Inocorrência - Precedentes desta Corte - Recurso provido.” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 2°, da mesma Carta e do art. 102, § 2°, do ADCT.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem afastou a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019 sob o entendimento de que o título executivo proferido no processo de conhecimento transitou em julgado em data anterior à vigência dessa norma, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “[...] a Lei nº 17.205/19 tem aplicabilidade imediata,desde que observados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal).



    E, no caso, uma vez que o título executivo transitou em julgado antes da entrada em vigor da Lei Estadual nº 17.205/19, de 07/11/2019, não há que se falar em aplicação retroativa de seus termos.



    A questão, aliás, foi recentemente apreciada em sede de repercussão geral pelo Eg. STF, por ocasião do julgamento do RE n.º 729.107 (Tema nº 792), realizado em 08/06/2020 (acórdão publicado no DJe 15/09/2020), em que restou fixada a seguinte tese: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’.



    Como se vê, o entendimento em questão aplica-se, inclusive, ao pagamento de precatório, como é o caso dos autos.



    De fato, a Constituição Federal, ao assegurar a prioridade de pagamento dos precatórios até um determinado limite quantitativo, o fez com base no valor da OPV (ADCT, art. 102, § 2º). Assim, se a lei nova não pode retroagir para reduzir de imediato o limite de pagamentos de OPV's em relação a títulos com trânsito em julgado anterior à sua vigência, pelos mesmos motivos não pode o referido teto afetar o direito relativos à prioridade de pagamentos dos idosos.” (págs. 4-5 do documento eletrônico 4)



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte consolidada no julgamento do Tema 792 da Repercussão Geral (RE 792.107/DF, Rel. Min. Marco Aurélio), no qual se fixou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



    Ressalte-se, ademais, que o Juízo a quo está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal no sentido de que a fixação do valor da obrigação de pequeno valor deve observar a legislação vigente à época em que o direito do credor foi constituído, o que, no caso dos autos, ocorreu com o trânsito em julgado do título executivo judicial. Nesse sentido, destaco o RE 646.313-AgR/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado.



    - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes.



    - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator